Tribunal: STF
Processo: RE 91201
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-07
Data de publicação: 1979-08-07

Ementa:
EXECUÇÃO HIPOTECARIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO.
NÃO IMPORTA EM NEGAR VIGENCIA AO ART. 8. DA LEI N. 5.741/71,
APLICA-LO CONJUGADO AO ART. 687, PAR. 3., DO CÓDIGO DO PROCESSO
CIVIL, PARA TORNAR EFICAZ O EXERCÍCIO DO DIREITO A REVISÃO
ASSEGURADO NAQUELE PRIMEIRO DISPOSITIVO.